Tribunal: TJES
Processo: 5025660-93.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025660-93.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5025660-93.2022.8.08.0048

Recorrente: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA

Relator: Dr.(a) THAITA CAMPOS TREVIZAN
Juiz(a) Sentenciante: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BOLETO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. PAGAMENTO DE BOLETO NO VALOR DE R$ 23.785,30 (VINTE E TRÊS MIL SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS).
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO BOLETO DE QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO
. ALEGA O AUTOR QUE TERIA REALIZADO PAGAMENTO DE BOLETO EM AGÊNCIA DO REQUERIDO, NO VALOR DE R$ 23.785,30 (VINTE E TRÊS MIL SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS), CONTUDO O DESTINATÁRIO DA QUANTIA NÃO A RECEBEU E APÓS ANÁLISE DA TRANSAÇÃO, DESCOBRIU QUE O VALOR TERIA SIDO DESTINADO A TERCEIRO, FORA VÍTIMA DE FRAUDE, PELO QUE CONTATOU O RÉU A FIM DE RESOLVER A LIDE, SEM SUCESSO, RAZÃO PELA QUAL POSTULA REPARAÇÃO MATERIAL (PAGAMENTO DA QUANTIA FRAUDADA) E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA

DE PISO
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR E CONDENOU O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CONSISTENTE NA RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 23.785,30.
RECURSO INOMINADO
(ID. 4643798) INTERPOSTO PELO RÉU PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, ALEGANDO CULPA EXCLUSIVA DO RECORRIDO. O AUTOR APRESENTOU
CONTRARRAZÕES
(ID. 4643803) PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE PISO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFUTO A EVENTUAL CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR ALEGADA PELO RECORRIDO, POIS, EM VERDADE, ELA FORA, TAMBÉM, VÍTIMA DA FRAUDE E NÃO HÁ PROVA DE SUA CONCORRÊNCIA PARA O IMPLEMENTO DE TAL FATO DELITUOSO. DESTACO A APLICAÇÃO DA
"Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
APESAR DE NÃO TER CONCORRIDO, O RECORRENTE PODERIA TER EVITADO O RESULTADO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NA AUSÊNCIA DESTA, SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 E ART. 85, §2º DO CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a acertada sentença de piso por seus próprios fundamentos na forma do art. 82, §5º, da lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

THAITA CAMPOS TREVIZAN
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)